Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ, optante ao acordo celebrado entre as partes (ID: 10937011) conforme manifestação ID: 19886493. Em síntese, pugna: (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação à suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (RE PJE 0003811-21.2008.07.0000); (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos da beneficiária, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. Intimado a se pronunciar sobre a nova adesão, na petição ID: 20288703, o DF informa que interpôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido pelo STF no RE 729.107, relativo ao Tema 792. Nesse passo, quanto ao prosseguimento do presente feito e à definição do patamar para expedição das requisições de pequeno valor (RPV), pede que se aguarde o trânsito em julgado do RE 729.107. O Ministério Público oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID: 10936930). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido do DF (ID: 20288703, o art. 1.040, II, do CPC reza que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Com efeito, o referido dispositivo legal informa que, havendo precedente firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, fica o órgão prolator do acórdão combatido autorizado a proceder ao seu julgamento imediato, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Ante o exposto, indefiro o pedido do Distrito Federal para aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 729.107/DF. Na espécie, cuida-se de manifestação da substituída MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ (id: 19886493), optando pelo pagamento integral de seus créditos por meio de precatório, conforme o Termo de Acordo Celebrado entre as partes (ID: 10937011). Outrossim, importante frisar que a anuente não manifestou interesse em receber o seu crédito por meio de RPV. Sobre a anuente, observa-se: 1- a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10936954, p. 359/361; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 10936990, p. 542. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal juntados no ID: 10936954, p. 374-375, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 10937038, no percentual de 20% (vinte por cento). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Sobre o RE 0003811-21.2008.07.0000, após consulta ao site deste Tribunal, consta decisão presidencial que nega seguimento ao recurso extremo interposto pelo Distrito Federal (id: 19948296), cuja publicação no DJE ocorreu em 28/09/2020, carecendo, ainda, de certidão de trânsito em julgado. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 10937011, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 10937038. Elaboradas as planilhas pela Contadoria Judicial, às partes. Providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada aos autos da certidão de trânsito em julgado relativa ao RE 0003811-21.2008.07.0000. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador